Tribunal: TJDFT
Processo: 0001144-37.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS A RECEPTAÇÃO E VIAS DE FATO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando há provas sólidas a justificar a procedência da representação, como as declarações do policial que apreendeu o menor em flagrante.
3. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação em estabelecimento educacional, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
4. Recurso conhecido e desprovido.